Tribunal: TJDFT
Processo: 0713709-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EFEITO INFRINGENTE. RESTRIÇÃO CONTA INSTAGRAM. FALSIDADE NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ASTREINTES. CUMPRIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu livre convencimento fundamentado, não caracterizando obscuridade ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte.
3. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.
4. Não há obscuridade na ausência de reconhecimento da licitude da imposição de restrições na conta do embargado conjuntamente com o pronunciamento pela necessidade de dilação probatória se o requerente não comprovou, de plano, tratar-se de informações falsas, mormente porque não oportunizou a instauração de contraditório e ampla defesa.
5. Astreintes reduzidas pelo cumprimento parcial da decisão agravada.
6. Recurso não provido.